Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728023-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CARMEN JULIAO DE CERQUEIRA RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO A parte autora intimada a se manifestar na forma do art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC, manifestou pela inclusão da empresa UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) na qualidade de assistente litisconsorcial da parte ré. Assim, defiro o pedido de ID 57928405 para incluir a mencionada empresa no polo passivo da demanda. Certifique o trânsito em julgado e baixem os autos à origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator